Tribunal: TJDFT
Processo: 0722466-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PENSIONAMENTO EM FAVOR DE CÔNJUGE POR TEMPO DETERMINADO. SEPARAÇÃO DE FATO. FIXAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
Em que pese o direito à colaboração mútua para o sustento daquele que necessita prevalecente entre cônjuges, calcado no dever de solidariedade e de mútua assistência, bem assim a compreensão de que tais fixações são excepcionais, possuindo, em regra, caráter transitório, já que, após a maioridade civil, cada pessoa deverá arcar com o seu próprio sustento, deve prevalecer o pensionamento na forma em que arbitrado na decisão antecipada, pois apenas com o encerramento da instrução processual serão melhor aclaradas as reais necessidades e possibilidades das partes e eventual período em que deverá ser prestada a verba alimentícia.
Agravo de Instrumento desprovido.